Tribunal: TJES
Processo: 5000394-56.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000394-56.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CECILIA CAPELINE JAVARINE

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIZAÇÃO OU VÍNCULO ASSOCIATIVO. VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada em face de entidade associativa, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar a ré à restituição em dobro do valor descontado de benefício previdenciário sob a rubrica “Contrib. CAAP”, no montante de R$ 84,72, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A apelante sustenta que o desconto indevido, realizado sem autorização ou prova de vínculo associativo, incidiu sobre benefício previdenciário de natureza alimentar e ultrapassou o mero aborrecimento, requerendo indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o desconto indevido de R$ 42,36, realizado uma única vez em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem prova de autorização ou vínculo associativo, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da entidade recorrida submete-se ao regime de proteção do consumidor, pois o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação do serviço, e o consumidor tem direito à efetiva reparação dos danos patrimoniais e morais.

A cobrança por serviço não solicitado viola o Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando a entidade que promove ou se beneficia do desconto não comprova a existência de contratação, filiação, autorização de desconto ou vínculo associativo.

A alegação de inexistência de contratação transfere à entidade demandada o ônus de demonstrar a regularidade da autorização, pois não se pode impor ao consumidor a prova direta de fato negativo, sobretudo quando os documentos pertinentes estão sob a esfera de disponibilidade da fornecedora.

A revelia da parte requerida não conduz automaticamente à procedência integral dos pedidos, mas seus efeitos somam-se à prova documental do desconto em benefício previdenciário e à ausência de qualquer elemento apto a demonstrar a licitude da cobrança.

A ilicitude da cobrança decorre da existência documental do desconto, da alegação de ausência de autorização, da inexistência de prova de vínculo jurídico, da revelia da entidade requerida e da natureza alimentar da verba atingida.

A análise do dano moral não pode ser reduzida ao baixo valor nominal do desconto ou ao fato de ter ocorrido apenas uma vez, pois o dado juridicamente relevante é a incidência da cobrança diretamente sobre benefício previdenciário de pessoa idosa utilizado para subsistência ordinária.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, de idade avançada e em valor equivalente a um salário-mínimo, gera angústia, insegurança financeira e ofensa à dignidade humana, configurando dano moral in re ipsa.

A inexistência de reiteração da cobrança não afasta o dano moral quando o desconto incide sobre verba alimentar em contexto de manifesta vulnerabilidade, retirando o caso da esfera dos meros aborrecimentos.

O valor de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e adequado, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, a extensão do dano, o valor descontado, a ausência de prova de reiteração, a idade avançada da autora, a natureza alimentar da verba atingida e a necessidade de evitar indenização meramente simbólica ou enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem prova de autorização ou vínculo associativo, configura dano moral in re ipsa quando incide sobre verba alimentar destinada à subsistência.

2. A ocorrência de um único desconto e o seu baixo valor nominal não afastam a lesão extrapatrimonial quando a cobrança indevida atinge benefício previdenciário de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade.

3. A entidade que promove ou se beneficia do desconto tem o ônus de comprovar a regularidade da contratação, filiação ou autorização, por não se impor ao consumidor a prova direta de fato negativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
CECILIA CAPELINE JAVARINE
contra a sentença
de
ID 18478743, proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Comercial
de Linhares
, que na Ação Declaratória de Inexistência de
Relação Jurídica
ajuizada em face d
a

CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS CAAP
julgou
parcialmente
procedente a pretensão autoral
e
condenou a ora apelada
restituir em dobro o valor descontado
(
R$ 84,72
)
, a ser monetariamente corrigido conforme o IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), além de incidir juros moratórios que fluem pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir do vencimento, devendo incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária. Nesses termos, condenou a ora apela
da
ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação
.

Irresignada a apelante argumenta em suas razões
de
ID 18478745, em resumo, que
(1)
que o desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipervulnerável, sem prova de autorização ou de vínculo associativo, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral presumido
;
(2)
a verba atingida possui natureza alimentar, sendo destinada à subsistência da beneficiária, razão pela qual requer a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal
e considerando que a apelante deixou de recolher o preparo por estar amparada pela assistência judiciária gratuita
, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, a ora apelante, pessoa idosa, sustentou que percebe benefício previdenciário e que verificou desconto em seus proventos, no valor de R$ 42,36, sob a rubrica “Contrib. CAAP”, sem que tivesse autorizado a contratação, filiação ou prestação de serviço apta a justificar a cobrança.

Alegou a inexistência de relação jurídica com a ora apelada e requereu a declaração de inexigibilidade do débito, a restituição em dobro do valor descontado e a condenação desta ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

A sentença apelada reconheceu a revelia da parte requerida, declarou a inexistência da relação jurídica que teria justificado o desconto questionado e condenou a ora recorrida à restituição em dobro do valor descontado, no montante de R$ 84,72. Contudo, rejeitou o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que a ocorrência de um único desconto, no valor de R$ 42,36, não seria suficiente para configurar lesão extrapatrimonial indenizável.

A questão devolvida a este Tribunal consiste em definir se o desconto indevido de R$ 42,36, realizado uma única vez em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem prova de autorização ou vínculo associativo, configura dano moral indenizável.

A responsabilidade da entidade recorrida deve ser examinada à luz das normas de proteção do consumidor e das regras gerais de responsabilidade civil e, nesse contexto, o art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados por defeitos relativos à prestação do serviço e o art. 6º, inciso VI, do mesmo diploma, assegura ao consumidor a efetiva reparação dos danos patrimoniais e morais. Já o art. 39, inciso III, veda o fornecimento de serviço sem solicitação prévia do consumidor.

Sob o aspecto processual, a alegação de inexistência de contratação transfere à entidade que promoveu ou se beneficiou do desconto o ônus de demonstrar a regularidade da autorização, pois não se pode impor ao consumidor a prova direta de fato negativo, sobretudo quando os documentos de adesão, autorização ou filiação, se existentes, estariam sob a esfera de disponibilidade da própria fornecedora.

Embora a revelia, por si só, não conduza automaticamente à procedência integral dos pedidos, no caso concreto, seus efeitos se somam à prova documental apresentada pela apelante, especialmente o histórico de créditos do benefício previdenciário (ID 18478582), no qual consta o desconto da rubrica
“CONTRIB. CAAP”
, no valor de
R$ 42,36
, referente à competência de março de 2024. Destaca-se que a ora apelada, assim como não se manifestou nessa instância recursal, foi regularmente citada na origem e não apresentou contrato, termo de adesão, autorização de desconto, ficha associativa ou qualquer outro elemento apto a demonstrar a licitude da cobrança.

A ilicitude, portanto, decorre da conjugação entre a existência documental do desconto; a alegação de ausência de autorização; a ausência de prova de vínculo jurídico; a revelia da entidade requerida; e a natureza alimentar da verba atingida.

Com efeito, o fundamento adotado na sentença para afastar o dano moral, consistente na existência de apenas um desconto e em seu baixo valor nominal, não deve prevalecer, uma vez que a análise da lesão extrapatrimonial não pode ser reduzida ao montante aritmético do desconto.

Em demandas dessa natureza, o dado juridicamente relevante não está apenas na quantia subtraída, mas no fato de que a cobrança incidiu diretamente sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, de idade avançada, utilizado para a subsistência ordinária.

Tal prática atenta contra a dignidade humana, gerando angústia e insegurança financeira e, por conseguinte, trata-se de dano moral

in re ipsa
, ou seja, deriva do próprio fato ofensivo que, por si só, autoriza a concessão de uma satisfação pecuniária ao lesado e, além disso, independe da comprovação do abalo psicológico, conforme precedentes judiciais colacionados na própria inicial.

Nesse sentido,

ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS.
PEDIDO DECLARATÓRIO PROCEDENTE. A sentença reconheceu a inexigibilidade dos descontos providenciados pelo réu nos proventos de aposentadoria da autora. Ausência de vinculação à entidade e de autorização para cobrança perpetrada. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. MÁ-FÉ DO RÉU AO REALIZAR OS DESCONTOS SABIDAMENTE INDEVIDOS. O réu efetuou descontos indevidos em proventos de aposentadoria da autora. Fraude evidenciada, porquanto não houve qualquer contratação a justificar a cobrança. Perícia. Má-fé caracterizada. Cabimento da devolução na forma dobrada (art. 42, CDC; art. 940, CC). DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. APELO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. Dano moral caracterizado. Em se tratando de descontos de aposentadoria, cujos valores são comumente reduzidos e restringem-se à estrita manutenção do recebedor, qualquer desconto indevido causa sentimentos de angústia, preocupação e frustração acima da normalidade, a causar o prejuízo moral invocado [...]. (TJ-SP - AC: 10367703220198260576 SP 1036770-32.2019.8.26.0576, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 21/06/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] A relação entre a associação e a autora configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, pois a entidade presta serviços em contrapartida a contribuições cobradas dos associados. 4. A ausência de comprovação da adesão da autora à associação caracteriza cobrança indevida, sendo ônus da ré a demonstração da regularidade dos descontos, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil e do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no EAREsp nº 676.608/RS, bastando a demonstração de conduta culposa do fornecedor para justificar a devolução em dobro. 6. O desconto indevido em benefício previdenciário, de caráter alimentar, configura dano moral indenizável, pois ultrapassa o mero aborrecimento e compromete a subsistência da vítima [...].
(TJ-MG - Apelação Cível: 50197386220248130145, Relator.: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, Data de Julgamento: 20/02/2025, Câmaras Cíveis / 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00. RECURSO PROVIDO.
[...] O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar caracteriza, por si só, abalo moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado desta Corte. 3.2. Arbitramento da indenização por danos morais em R$10.000,00, considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e as circunstâncias do caso concreto, inclusive a idade avançada da autora e os transtornos experimentados. Valor consonante com a jurisprudência desta c. 9ª Câmara Cível em casos semelhantes. 3.3. Correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). IV. DISPOSITIVO E TESE4.1. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença e condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais [...]. (TJ-PR 00047544720248160058 Campo Mourão, Relator.: Rogério Ribas, Data de Julgamento: 03/03/2025, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2025).

A propósito, em julgado envolvendo descontos previdenciários decorrentes de débito consignado não contratado, o STJ enquadrou a matéria como fato do serviço e relação de consumo, reforçando a incidência do regime protetivo consumerista a esse tipo de controvérsia
(STJ - AgInt no REsp: 1685799 MS 2017/0189133-9, Relator.: Ministro Moura Ribeiro, Data de Julgamento: 02/08/2018, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 14/08/2018)
.

Imperioso registrar que a peculiaridade da situação reforça a existência do dano moral, pois a apelante é pessoa idosa, com prioridade etária e percebe benefício previdenciário em valor equivalente a um salário-mínimo.

Por outro lado, a rubrica impugnada foi lançada diretamente sobre a renda previdenciária, sem que a entidade requerida tenha comprovado qualquer autorização. Assim, malgrado o desconto tenha ocorrido uma única vez, ele incidiu sobre verba alimentar e em contexto de manifesta vulnerabilidade, o que retira o caso da esfera dos meros aborrecimentos.

No tocante ao
quantum
indenizatório pretendido pela apelante (R$ 2.000,00) e diante dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da extensão do dano, o valor do desconto, a ausência de prova de reiteração da cobrança, a idade avançada da autora, a natureza alimentar da verba atingida e a necessidade de evitar tanto indenização meramente simbólica quanto enriquecimento sem causa, a quantia pretendida mostra-se proporcional e adequada.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU
PROVIMENTO ao apelo interposto
para
condenar
a apelada
a
o pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária
pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC)
a partir deste arbitramento e
pela SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir do vencimento, visto que esta já engloba juros e correção monetária
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar o relator, Des.Sérgio Ricardo de Souza.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para condenar a apelada ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir deste arbitramento e pela SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir do vencimento, visto que esta já engloba juros e correção monetária.